Tribunal: STF
Processo: RHC 54921
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - EXCESSO
JUSTIFICATIVO,DADA A COMPLEXIDADE DO PROCESSO,INCLUSIVE COM
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATORIAS PARA INQUITAÇÃO DE DIVERSAS
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.